Tribunal: STF
Processo: RE 1404563
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG, com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM INVESTIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÔES - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - LEGITIMIDADE ATIVA - CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA— APLICAÇÃO DO CÔDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - VÍCIO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRESCRIÇÃO - REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. - Antes da privatização do setor de telecomunicações, os serviços de telefonia eram explorados por meio das empresas do sistema Telebrás, as quais captavam recursos por intermédio da participação financeira dos próprios usuários, em razão da dificuldade econômico-financeira à época para expansão das redes de telefonia. - Assim, qualquer pessoa que pretendesse adquirir o direito ao uso de uma linha telefônica precisava celebrar, adesivamente, um contrato através do qual integralizava determinado valor, recebendo, em contrapartida, como participação financeira, ações da companhia. - Havendo dúvidas quanto à regularidade do procedimento de integralização das ações operacionalizado pelas empresas de telefonia, presume-se o interesse dos consumidores no deslinde da controvérsia, pois, desde o sistema processual coletivo, há de prevalecer a solução coletiva (molecularização dos conflitos) em desfavor da pulverização de soluções individuais (atomização dos conflitos). - Evidenciando-se a origem comum da suposta lesão, formulada em contrato de adesão, a ação civil pública constitui o meio adequado para a tematização do direito individual homogêneo em discussão, referente ao pleito dos consumidores receberem a complementação da subscrição da quantidade de ações a que supostamente têm direito, como narrado na petição inicial. - Há muito já se consolidou na doutrina e na jurisprudência que a ação constitui direito autônomo, público e subjetivo de se provocar a jurisdição, a qual, por meio do processo, concederá, ou não, a tutela almejada, o que dependerá das conclusões extraídas da análise do mérito - do pedido, do direito substancial invocado. Mas o processo constitui apenas garantia-meio em relação ao direito material, não podendo o bem tutelado ser confundido com a própria tutela, a qual não passa do instrumento adequado para a sua efetivação. - A prescrição é instituto de direito material que afeta a responsabilidade do devedor, em nada se relacionando com o direito de ação, de modo que não é o meio de tutela eleito que rege o instituto da prescrição.- Antes da privatização do setor de telecomunicações, os cidadãos que pretendessem adquirir uma linha telefônica eram obrigados a celebrar adesivamente contrato de participação financeira com as empresas de telefonia. Acessoriamente ao uso do serviço de telefonia, o contrato conferia direito aos consumidores a receberem um determinado número de ações da empresa contratante. - Por meio dos contratos de participação financeira, as concessionárias da Telebrás - lembrando que se deve levar em consideração o contexto da empresa antes da privatização do serviço de telecomunicações—, arrecadavam valores integralizados pelos promitentes-assinantes quando da realização do negócio. Posteriormente, essas concessionárias registravam e capitalizavam os valores em favor da Telebrás, que, por sua vez, emitia ações em nome dos promitentes assinantes. - A capitalização, contudo, não era realizada no momento em que o valor do contrato de participação financeira era pago pelos promitentes-compradores, o que acabou por gerar prejuízos aos consumidores   (doc. 20, pp 7-8).

A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação ao art. 5º, XXI, da Constituição da República (doc. 42).

Em 30/5/2025, determinei a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil para aplicação dos Temas 82 e 499 da sistemática da Repercussão Geral (doc. 86).

A Terceira Vice-Presidência do TJMG, contudo, restituiu os autos a este Supremo Tribunal a partir dos seguintes fundamentos:

[...]
No entanto, entendo, salvo melhor juízo, não haver identificação entre a questão constitucional versada no presente inconformismo com os temas da repercussão geral ali indicados, pois o caso em análise cuida-se de legitimidade de entidade associativa para propor ação civil pública sem a necessidade de autorização expressa de seus associados. 
Já o precedente apontado pelo excelso Pretório - RE 573.232 - versa sobre a execução em ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, hipótese dessemelhante, portanto, ao caso dos autos, consoante própria orientação daquela Corte...
[...]
 Por esse motivo, ao que tudo indica, não se mostra possível o cumprimento da ordem emanada do excelso Pretório, não havendo hipótese para análise da conformidade, no presente caso. 
Assim fundamentado, deve o recurso extraordinário ser novamente direcionado ao Supremo Tribunal Federal, com as nossas homenagens, para que este, se assim o entender, proceda ao reexame da questão. 
Ante o exposto, reencaminhem-se os autos (doc. 95, pp. 1 e 6).
É o relatório. Decido.

A pretensão recursal merece acolhimento.

No julgamento do Recurso Extraordinário 612.043, Tema 499, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese de repercussão geral:

A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento (grifei).

Já no julgamento do Recurso Extraordinário 573.232, Tema 82, cujo redator foi o Ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal definiu a tese de repercussão geral:

I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial (grifei). 

Por oportuno, indico também a ementa do referido julgado:

REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial (grifei). 

Por sua vez, o TJMG decidiu a controvérsia nos seguintes termos:

[...]
O art. 81, inc. IV, do CDC dispõe que são legitimadas "as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear". 
Esclarece WATANABE que: 
‘Para os fins de defesa dos interesses ou direitos dos consumidores, a autorização está ínsita na própria razão de ser das associações, enunciada nos respectivos atos constitutivos. Vale dizer, estão elas permanentemente autorizadas, desde a sua constituição, a agir em juízo desde que seja esse seu fim institucional.’
Evidente, então, que o direito brasileiro estabeleceu apenas dois requisitos para a legitimação extraordinária das associações civis: (i) sua constituição há pelo menos um ano e (ü) a inclusão da defesa dos interesses e direitos protegidos pelo CDC em seus fins sociais. 
Verifica-se, portanto, que é absolutamente desnecessária a identificação dos substituídos nas ações coletivas, ao contrário do que alega a apelante.
 Aliás, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a legitimação da associação se perfaz independentemente de autorização especial ou de apresentação de relação nominal de associados:
[...]
Por outro lado, poder-se-ia argumentar que a necessidade de apresentação da lista dos associados, ou mesmo da cópia dos contratos celebrados entre eles e a contraparte, constitui, na verdade, requisito para a configuração do interesse de agir, tanto em sua vertente interesse-utilidade quanto interesse-adequação, e não para a legitimidade extraordinária. A lógica que se vislumbra por detrás dessa argumentação é a seguinte: sem a comprovação dos associados a serem beneficiados por eventual procedência do pedido da associação, não há utilidade no provimento e tampouco a via processual coletiva se mostra adequada, porquanto ausente a homogeneidade que a justificasse. 
[...]
Isso porque não prospera a tese do apelante de que a falta de interesse de agir do apelado, na modalidade utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, decorre da ausência de comprovação de associados que celebraram os contratos de participação financeira com a Telebrás, nos idos dos anos 1990.
[...]
Como já exaustivamente analisado, a apresentação da lista de associados ou das cópias contratuais dos associados não constitui ônus do Instituto apelado, nem configura requisito para a averiguação das condições da ação. 
Aliás, o art. 103, III, do CDC determina que, "nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada" erga omnes, em caso de procedência do pedido para beneficiar todas as  vitimas e seus sucessores", na hipótese em que são discutidos direitos individuais homogêneos; como é o caso dos autos.
[...]
Mais uma razão, portanto, para a dispensa da apresentação da lista dos associados, irrelevante tanto do ponto de vista de legitimação extraordinária quanto do interesse de agir. 
Evidentemente, o interesse-utilidade do Instituto apelado reside na possibilidade de os consumidores beneficiados pela procedência do pedido utilizarem eventual título executivo judicial para, em sede de execução, receberem a tutela jurisdicional diretamente. 
Portanto, rejeito a preliminar de carência de ação por ilegitimidade ativa e por ausência de interesse de agir (doc. 28, pp. 1-36, grifei).

Verifico, portanto, que o acórdão recorrido destoou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA SOB O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, POR ATOS INDIVIDUAIS OU POR ASSEMBLEIA GERAL ESPECÍFICA, E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS REPRESENTADOS. MATÉRIAS SUBMETIDAS AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 573.232. TEMA 82. RE 612.043. TEMA 499. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.451.675 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/12/2023).

 AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 573.232 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator para o Acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tema 82), fixou tese no sentido de que: “I– A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.” 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.280.168 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,  DJe 14/6/2021).

Posto isso, dou provimento ao recurso (CPC, art. 932) para reconhecer a contrariedade ao art. 5º, XXI, da Constituição Federal, bem como aos Temas 499 e 82 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e reconhecer a ilegitimidade ativa do autor.

Publique-se.

Brasília, 21 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator